Tribunal: TCU
Processo: 029.790/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10553/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.790/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Alexandre Carvalho da Silva (XXX.285.517-XX); Elias Botelho da Silva Junior (XXX.712.877-XX); Flavia Santos Gomes Neto (XXX.485.827-XX); Joao Pedro Gomes de Oliveira (XXX.208.037-XX); Maristela Kapitski da Cruz Braga (XXX.554.596-XX); Matheus Myller Bitencourt Lopes (XXX.257.907-XX); Pedro Henrique Cabral Vieira (XXX.874.697-XX); Pedro Henrique de Barros Jannuzzi (XXX.881.247-XX); Telviana Domingues da Silva (XXX.687.679-XX); Tiago Saraiva Cabral (XXX.240.987-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.